Tribunal: TJBA
Processo: 8119673-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119673-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELMIR PIMENTEL DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: TUIRA ORNELLAS PASSOS e outros

Advogado(s)
:
ARLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, GISELLE BONFIM LEAL SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Adelmir Pimentel de Almeida contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse do imóvel onde residia com sua companheira falecida.

2. O apelante alegou convivência exclusiva no imóvel desde 1999, contribuição para despesas e manutenção, e prática de esbulho pelas rés após a morte da companheira.

3. As rés sustentaram que o imóvel foi adquirido pela mãe delas e por terceira pessoa, que o apelante não contribuiu para despesas e que houve saída voluntária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça; e

(
ii
) estabelecer se restou comprovado esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade enseja deferimento tácito, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS;
EAREsp
731.176/MS).

5
. A reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho e da perda da posse (CPC/2015, art. 561).

6.
No caso, não há prova robusta da continuidade da posse nem do esbulho. O boletim de ocorrência apresentado é prova unilateral e insuficiente, conforme precedentes (TJ-MG, Apelação Cível 50000688420228130508; TJ-SC, Apelação 50110013620208240038).

7.
Documentos e depoimentos indicam desapossamento voluntário e ausência de violência ou clandestinidade na entrada das rés no imóvel.

8.
Alegações de direito sucessório ou propriedade não interferem na ação possessória (CPC/2015, art. 557).

9.
Honorários sucumbenciais podem ser adequados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP; Tema 1.076/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Honorários:
Fixados por equidade em R$ 11.984,07, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de gratuidade implica deferimento tácito.

2. A reintegração de posse exige prova robusta da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente boletim de ocorrência isolado.

3. Alegações de domínio ou direito sucessório não afastam os limites da ação possessória.

4. Honorários sucumbenciais podem ser adequados de ofício, sem configurar reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 3º, 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 557; 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo; STJ,
EAREsp
731.176/MS,
DJe
03/03/2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.445.382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ-MG, Apelação Cível 50000688420228130508, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 16/10/2024; TJ-SC, Apelação 50110013620208240038, Rel. Osmar Nunes Júnior, j. 20/02/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/03/2019; STJ, REsp 1.746.072/PR, Tema 1.076, j. 13/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8119673-32.2020.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
ADELMIR PIMENTEL DE ALMEIDA
e
Apelad
as

LEDA MARIA ORNELAS DE SANTANA
e TUIRA ORNELLAS PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR